Tribunal: STF
Processo: RHC 82838
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-06-17
Data de publicação: 2003-06-17

Ementa:
EMENTA: Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Superior Tribunal de
 Justiça. 3. Alegação de incompetência da justiça estadual não
examinada no acórdão recorrido. 4. Impossibilidade de conhecimento
do recurso. 5. Recurso não conhecido